Tribunal: TJSP
Processo: 0003609-58.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Dispensa efetivada no período em que a autora gozava de estabilidade provisória – Impossibilidade – Inteligência dos artigos 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e 7o, inciso XVIII c/c 39, § 3o, da Constituição Federal – Sentença mantida – Apelação e remessa necessária não providas, com determinação.

TEMAs 810/stf E

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Dispensa efetivada no período em que a autora gozava de estabilidade provisória – Impossibilidade – Inteligência dos artigos 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e 7o, inciso XVIII c/c 39, § 3o, da Constituição Federal – Sentença mantida – Apelação e remessa necessária não providas, com determinação.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000872857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003609-58.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE IRAPURU, é apelado VANIA MISLENE DA CONCEIÇAO SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0003609-58.2019.8.26.0411 - Voto no 29243 Página 2 de 10
VOTO No 29243
APELAÇÃO CÍVEL No 0003609-58.2019.8.26.0411
FORO DE ORIGEM: PACAEMBU
APELANTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
APELADO(S): VÂNIA MISLENE DA CONCEIÇÃO SILVA
REMESSA NECESSÁRIA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Dispensa efetivada no período
em que a autora gozava de estabilidade provisória Impossibilidade
Inteligência dos artigos 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, e 7o, inciso XVIII c/c 39, § 3o,
da Constituição Federal Sentença mantida Apelação e remessa
necessária não providas, com determinação.
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009: A-
TUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tri-
bunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.270.439/DF Inconstitucionalidade da expres-
são “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupan-
ça”, inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alte-
rada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 Consequente vácuo para
o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de com-
pra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julga-
mento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no
870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo - Especial (IPCA-E).
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal
Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Con-
trovérsia no 1.270.439/DF Na relação jurídica não-tributária a taxa
dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta
de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pela Prefeitura de Irapuru
contra r. sentença do digno Juízo da 2a Vara da Comarca de Pacaembu (fls
230/242), que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por Vânia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0003609-58.2019.8.26.0411 - Voto no 29243 Página 3 de 10
Mislene da Conceição Silva, com pedidos de declaração de nulidade do
rompimento unilateral do seu contrato de trabalho temporário por encontrar-
se grávida, e indenização pelos valores não recebidos em decorrência da
demissão.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) o contrato de
trabalho da autora tinha caráter transitório e foi encerrado no advento de
seu termo; b) não há estabilidade nestes casos; c) equívoco na sentença
quanto aos juros e à correção monetária (fls 244/260).
Apelo respondido (fls 263/267).
É o relatório.
1- De início, considero interposta a remessa necessária.
No caso em tela a sentença condenatória é ilíquida, devendo
ser efetuada a consolidação dos valores devidos, incluindo-se a correção
monetária. Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, ensina que a
remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for certa e
líquida. Aliás, o § 3o do art. 496 do CPC vale-se expressamente da ex-
pressão “valor certo e líquido”. Sendo ilíquida a sentença, não é possível
dispensar a remessa necessária (Súmula do STJ, 490). O enunciado 490 da
Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta salários mínimos, que era
previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se; alteram-se apenas os
limites legais (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a
edição, página 1261, Revista dos Tribunais, 2015).
2- Ao mérito:
Ação ajuizada por Vânia Mislene da Conceição Silva em face
da Municipalidade de Irapuru com pedido cumulativo de pagamento de
indenização correspondente às verbas trabalhistas que deixaram de ser pa-
gas em razão da exoneração dessa servidora no período em que gozava de
estabilidade provisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0003609-58.2019.8.26.0411 - Voto no 29243 Página 4 de 10
Diz ela que foi contratada temporariamente para exercer a
função de Professora, mas acabou dispensada em 20/12/2018, quando se
encerrava seu contrato, mas antes de cumpridos os 180 dias após o nasci-
mento da filha, apesar de já haver noticiado estado gravídico.
Ação julgada parcialmente procedente o pedido para condenar
a Fazenda Municipal ao pagamento de indenização pelo período da de-
missão, considerando que o vínculo deveria ser mantido até, ao menos, 180
dias após o nascimento da filha da autora, em 11/02/2019 (fls 208).
Processo bem julgado.
2- Independentemente do tipo vínculo estabelecido entre a
autora e a Fazenda Estadual, inequívoca a estabilidade da gestante. É o que
se depreende do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se
refere o art. 7o, I, da Constituição:
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez
até cinco meses após o parto.
Disposição normativa que deve ser interpretada em consonân-
cia com os artigos 7o, inciso VIII, e 39, § 3o, ambos da Carta Federal.
A contratação temporária, sujeita ao regime jurídico-
administrativo não afasta a benesse constitucional. Com efeito, decidiu esta
Corte:
CONTRATO TEMPORÁRIO. 1- Autora contratada para a
função de auxiliar de desenvolvimento infantil que pretende reconheci-
mento de vínculo trabalhista e os direitos dele decorrentes, além de esta-
bilidade por gravidez, e indenização por dano moral subjacente a injusta
dispensa. 2- Modalidade de contratação que visa atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos casos fixados em lei, pre-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0003609-58.2019.8.26.0411 - Voto no 29243 Página 5 de 10
vista no art. 37, IX, da CR. Seu caráter temporário é frontalmente adverso
à pretensão. Não faz jus à percepção de verbas fundadas em legislação
trabalhista. Submete-se ao regime especial, de caráter administrativo e,
portanto, diverso dos regimes celetista e estatutário, não alterado por ca-
suais prorrogações, ainda que estas fossem irregulares. 3- DISPENSA.
Período gestacional. Aplica-se à servidora pública, ainda que tempora-
riamente contratada, a estabilidade provisória decorrente da gravidez,
por força dos artigos 10, inciso II, b, do Ato das Disposições Constituci-
onais Transitórias e 7o, XVIII c/c 39, § 3o, da Constituição Federal. 4-
DANO MORAL. Presença de ato ilícito a ensejar reparação. 5- JUROS
DE MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA. Relegada a discussão da matéria
à fase de execução, oportunidade em que deverá ser aplicado o que for
decidido pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral. 6- Recurso
parcialmente provido (Apelação Cível no 0008529-67.2013.8.26.0126, 7a
Câmara de Direito Público, relator Desembargador Coimbra Schmidt, j.
27/07/2015).
3- Consumada que está a condenação fazendária, segue-se o
debate sobre os critérios de incidência da Lei Federal no 11.960/2009 para
fins de correção monetária e juros de mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má disposi-
ção do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas União,
Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos financeiros. O
cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do Estado, já por si
bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos direitos subjetivos
dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da deslegitimação do po-
der estatal e do Poder Judiciário, se nisso consente , a anarquia das ins-
tituições.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0003609-58.2019.8.26.0411 - Voto no 29243 Página 6 de 10
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei no
11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em 12/12/2009;
relevo outras que vieram na sequência.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção monetá-
ria1. A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os juros
compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco será
cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo CA-
DIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no 11.960
somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência, ressalvada a e-
ventual declaração de inconstitucionalidade desta norma. Da mesma ori-
gem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos com trânsito em
julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos, portanto, o que con-
siderávamos a inevitável declaração de inconstitucionalidade desse diplo-
ma, ou parte dele, pelos Tribunais Superiores, mas com o óbvio cuidado
político-jurisdicional de nada precipitarmos nesta instância, além daqueles
dois verbetes, sob pena de agravarmos os maus tratos já impingidos ao
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à Lei
Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidên-
cia uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados
à caderneta de poupança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0003609-58.2019.8.26.0411 - Voto no 29243 Página 7 de 10
desgraçado credor.
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios a-
plicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remu-
nera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da iso-
nomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou determinado
que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Diante disso, o Supremo Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E
tanto na correção monetária dos precatórios quanto nas condenações ju-
diciais da Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e
para guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0003609-58.2019.8.26.0411 - Voto no 29243 Página 8 de 10
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de de-
cisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz Fux, re-
lator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Re-
curso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis, DEFIRO
excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos
pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1o,
do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019, ocasião
em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os em-
bargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator
para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barro-
so, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), consoante a Ata no 36, pu-
blicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no julga-
mento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção monetária pela
variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca menores dos que ela
própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios expedi-
dos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de convalidar a apli-
cação da TR - Taxa Referencial somente para os processos em que os pre-
catórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos. Em suma,
solução conciliatória sobre fatos já consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de Justiça
fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o Tema 905,
quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0003609-58.2019.8.26.0411 - Voto no 29243 Página 9 de 10
no 1.270.439/PR:
VERBAS REMUNERATÓRIAS CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA LEI 11.960/2009,
QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO
(ADIN
4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetá-
ria e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado de imediato
aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a
sua vigência... 18- Em virtude da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009: (a) a correção monetária das dívi-
das fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada
do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos
índices oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental esta-
belecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência dessa
Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza oponível erga
omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse, valeria a ata publicada
no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos 15.971/SE, relatora Ministra
Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-AgR, relator Ministro Eros Grau,
DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária e à ape-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0003609-58.2019.8.26.0411 - Voto no 29243 Página 10 de 10
lação fazendária.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator